Tribunal: TJSP
Processo: 1004763-49.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação da tensão em rede de energia elétrica – Ação julgada improcedente – Recurso da autora – PRELIMINAR de cerceamento de defesa - Afastamento – Prova oral que apenas serviria para corroborar o quanto alegado na inicial – PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES - Falta de interesse de agir e

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação da tensão em rede de energia elétrica – Ação julgada improcedente – Recurso da autora – PRELIMINAR de cerceamento de defesa - Afastamento – Prova oral que apenas serviria para corroborar o quanto alegado na inicial – PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES - Falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva - Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – Argumentos atinentes à aventada ilegitimidade passiva que se confundem com o mérito - MÉRITO – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004763-49.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AGF
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004763-49.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004763-49.2018.8.26.0114
Apelante: Agf Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Comarca: Campinas
Voto n. 8984
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial –
Danificação de equipamentos em razão de oscilação da
tensão em rede de energia elétrica – Ação julgada
improcedente – Recurso da autora – PRELIMINAR de
cerceamento de defesa - Afastamento – Prova oral que
apenas serviria para corroborar o quanto alegado na inicial
–
PRELIMINARES
DEDUZIDAS
EM
CONTRARRAZÕES - Falta de interesse de agir e
ilegitimidade passiva - Desnecessidade de a parte se valer
da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder
Judiciário – Argumentos atinentes à aventada ilegitimidade
passiva que se confundem com o mérito - MÉRITO – Nexo
de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial – Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito –
Aplicação do art. 252 do RITJSP – Sentença mantida –
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por ALLIANZ SEGUROS S/A em face de COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré
deu causa aos danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão
dos quais teve que indenizar sua segurada Odontofacil Clínica Odontológica Ltda
ME. Assim, invocando a legislação consumerista, requer a condenação da
requerida ao pagamento de R$ 5.816,49.
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 197/201, que julgou a ação
improcedente. Em razão da sucumbência, consignou que cabe à autora o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004763-49.2018.8.26.0114 -Voto no
3
enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, recorreu a autora às fls. 204/228, aduzindo,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido deferida
a oitiva de testemunha. No mérito, alegou que: 1. o nexo causal teria restado
comprovado, uma vez que a queima dos equipamentos ocorreu em razão da
sobrecarga na rede elétrica; 2. ao contrário do entendimento explanado na r.
sentença, a impossibilidade de realização de prova pericial em razão da ausência
dos equipamentos não interfere no cerne da controvérsia, qual seja, a falha de
prestação de serviço da apelada; 3. compete à apelada demonstrar que sua rede
de distribuição funcionou perfeitamente à época dos sinistros.
Em
suas
contrarrazões
(fls.
293/316),
a
ré
alegou,
preliminarmente, (a) falta de interesse de agir em razão da ausência de pedido
administrativo do ressarcimento, nos termos do art. 204 da Resolução n. 414/2010
da ANEEL; (b) a ilegitimidade passiva da concessionária, porquanto “não fora
constatada qualquer ocorrência nas instalações da segurada” (fls. 302). No mérito,
pleiteou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
I.
DAS QUESTÕES PRELIMINARES
(A) Do Cerceamento de Defesa
Afasta-se a alegação do cerceamento de defesa por não se
possibilitar à autora a instrução processual que almejava.
Afinal, não se pode perder de vista que ao juiz, na condição de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em provas
que entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004763-49.2018.8.26.0114 -Voto no
4
qual, ao constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve indeferi-
las, evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando a
entrega da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de
determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento
esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório
carreado aos autos” (STJ, Resp. n. 103.7819/MT, Terceira Turma, Rel. Min.
Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, eis julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as
provas que foram requeridas com os demais
elementos de convicção carreados ao processo, elas
não
só
apresentem
capacidade
potencial
de
demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia,
sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da
lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica,
em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova"
(TJSP, Apel. n. 990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar
Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2011).
A celeuma versa sobre possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004763-49.2018.8.26.0114 -Voto no
5
segurada (Odontofacil Clínica Odontológica LTDA ME) quanto aos prejuízos
ocasionados por falhas no fornecimento de energia elétrica. A referida indenização
decorre da apólice de n. 105883349 (fls. 34).
Objetivando confirmar suas assertivas, a demandante requereu,
perante o douto Juízo de piso, “provar o alegado por todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados em Lei, especialmente,
na oitiva das testemunhas constantes do rol abaixo, provas documentais, juntada
de novos documentos e demais provas que se fizerem necessárias ao deslinde da
causa.”(fls. 19).
Com todo o devido respeito ao entendimento da apelante, o
certo é que os relatos das referidas testemunhas serviriam tão somente para
reproduzir, uma vez mais, os argumentos trazidos na exordial, de sorte que não se
entrevê a sua utilidade para o desfecho da lide.
(B) Da Falta de Interesse de Agir
Rechaça-se a tese da ré quanto à necessidade de o consumidor
buscar ressarcimento na via administrativa perante a empresa de energia elétrica,
antes de se valer da esfera judicial, consoante a Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
Esta Colenda Corte Bandeirante já se posicionou no sentido de
que “não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que
a seguradora possa exercer seu direito de regresso”, destacando que “o
estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser
adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento”
(Apelação n. 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado, Relator
Des. Paulo Ayrosa, j. em 09/08/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004763-49.2018.8.26.0114 -Voto no
6
Além do mais, não se concebe que mera resolução administrativa
tenha o condão de afastar ou condicionar o consagrado direito de ação, previsto
no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
(C) Da Ilegitimidade Passiva
A demandada proclama ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação, sob a tese de que não fora constatada ocorrência nas instalações
da segurada. Entretanto, tal questão se confunde com o mérito e com ele deverá
ser apreciado.
Afora isso, convém ressaltar que o fato de a ré ser prestadora de
serviços e responsável pelo fornecimento de energia elétrica no endereço em que
estão localizados os imóveis segurados pela autora revela sua pertinência subjetiva
para a demanda.
Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame do mérito.
II.
DO MÉRITO
No mais, a r. sentença deve ser integralmente mantida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252
do Regimento Interno desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece “a viabilidade do órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n. 1.339.998-RS, 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n. 58514-SP, 3a Turma, Rel. Min.
Sidnei Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a Turma, Rel. Min. José Otávio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004763-49.2018.8.26.0114 -Voto no
7
Noronha, j. 4.9.2007).
Cabe colacionar, porém, relevantes trechos do r. decisum:
“Conforme apurado, a segurada da
autora, Odontofácil Clínica Odontológica Ltda ME,
representado pela apólice no 105883349/1, teve os
objetos de sua propriedade danificados em virtude de
suposta variação abrupta da oscilação de energia
elétrica, cujo fornecimento era de atribuição e
responsabilidade da empresa ré.
A
autora,
na
qualidade
de
seguradora, pagou a indenização pelo sinistro a
segurada no valor de R$ 5.816,49 (fls. 72/73).
Importante
ressaltar
que,
independentemente de se aplicar à lide o Código de
Defesa do Consumidor, resta inviável a inversão do
ônus
da
prova,
pois
esta
não
decorre
automaticamente da existência da relação de
consumo entre as partes, sendo condicionada à
presença da verossimilhança das alegações e à
hipossuficiência do consumidor segundo as regras
ordinárias de experiência, que não se fazem presente
no caso concreto.
Ao contrário do que alega a parte
autora, não restou comprovado o nexo de causalidade
entre os danos alegados e a as supostas falhas da
prestação de serviços. Neste caso, é preciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004763-49.2018.8.26.0114 -Voto no
8
demonstração de que a segurada não deu causa ao
evento danoso ou, ainda, que houve responsabilidade
por parte de terceiro.
Desse
modo,
os
documentos
juntados pela parte autora não são suficientes para a
responsabilização da concessionária, vez que se
baseiam, exclusivamente, na assertiva de que os
danos teriam sido causados por oscilação na rede
elétrica, fato objetivamente contestado pela ré.
Nesse sentido, forçoso reconhecer
também a ineficácia dos laudos técnicos acostados às
fls. 34/73, pois produzidos unilateralmente, de modo
que não se mostraram suficientes para comprovação
de que os danos causados nos aparelhos decorreram
efetivamente de descarga elétrica e não de causas
diversas.
Cumpre observar que, embora se
admita a responsabilidade objetiva da fornecedora de
energia elétrica pela prestação defeituosa de seus
serviços, não podendo ser alegado caso fortuito ou
força maior decorrente de descarga elétrica, a qual se
configura fato previsível, caberia ao consumidor,
ainda que sub-rogado, demonstração do nexo causal
entre o dano apontado e o fato que afirma ter
ocorrido.
No
caso,
conforme
declarou
expressamente a autora, os aparelhos não foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004763-49.2018.8.26.0114 -Voto no
9
preservados, de modo que não se encontram à
disposição para vistoria e análise (fls. 194/196), o que
inviabiliza a prova pericial.
Inviável, ainda, suprir-se tal prova
pela pericia indireta que analisaria apenas os
documentos relacionados aos bens sinistrados.
Em síntese, não se pode presumir
que qualquer dano de natureza elétrica seja
automaticamente de responsabilidade da concessionária. Para a caracterização da
responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que
na modalidade objetiva, imprescindível seria a
comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação de serviços e os danos causados.” (fls.
198/199).
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora,
efetuou o pagamento da prestação securitária à segurada, conforme se extrai do
documento de fls. 72/72. Não há motivos para que se suspeite da idoneidade das
informações constante desse documento, que traz, inclusive, todos os dados da
conta bancária para a qual a importância foi remetida e o número da operação que
serviu para veicular tal transferência.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à
luz dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre De-
sembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-rogação,
no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o
primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004763-49.2018.8.26.0114 -Voto no
10
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-
las em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar
um acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a indenização da companhia
de seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos
eventuais prejuízos que indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado,
Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, p.
345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal
entre os serviços fornecidos pela concessionária e os danos ocasionados, a
seguradora juntou laudos inidôneos.
Deveras, os documentos de fls. 37 e 38 apenas consignam, de
forma genérica, que as avarias decorreram de “descarga elétrica”, não explicando
como chegaram a tal conclusão.
Por sua vez, o relatório de regulação de sinistro de fls. 52/56
somente relata o procedimento indenizatório, fazendo referência às conclusões
apresentadas pelos “laudos” fornecidos pelo segurado. Os demais documentos se
referem a orçamentos dos produtos avariados.
Vale dizer, a seguradora, além do relatório de regulação de
sinistro, limitou-se a ofertar “laudos”, se é que se pode chamá-los assim,
desprovidos de esclarecimentos sobre a metodologia investigativa empregada, os
fundamentos técnicos pertinentes e a imprescindível motivação de seu desfecho.
Porém, ainda que se adotasse a conclusão de descarga elétrica, o
certo é que não se sabe se tal fenômeno teria recaído sobre a rede elétrica sob
responsabilidade da ré e a percorrido até atingir os equipamentos danificados, ou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004763-49.2018.8.26.0114 -Voto no
11
então, incidido diretamente sobre a fiação elétrica sob os cuidados únicos do
particular.
Dessa forma, ante a ausência de exame minimamente
convincente acerca do motivo dos danos, não é possível inferir que a “descarga” na
rede elétrica da requerida tenha ocasionado os prejuízos cujo ressarcimento é
perseguido pela seguradora, resultando afastada a responsabilidade da
concessionária.
Enfatize-se que, mesmo se aplicado ao caso em tela o código
consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de hipossuficiência da
seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo os termos do art.
6o, inciso VIII, do mencionado diploma. No entanto, como explanado, ela não se
desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.
Ante o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários
sucumbenciais ao patamar de 15% do valor da causa.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, afastada as preliminares, no mérito nega-se
provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora